Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-72.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE SERVIÇOS ORTODÔNTICOS – MENSALIDADES DEVIDAS. PACTA SUNT SERVANDA – MITIGAÇÃO POSSÍVEL – TEORIA DA IMPREVISÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PANDEMIA POR COVID-19 – NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça, com fundamento no contracheque no ID Num. 25248792.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. O art. 421-A, III, do Código Civil dispõe que “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada” (incluído pela Lei no 13.874/2019).
4. Por sua vez, o art. 478 do mesmo diploma legal traz igual regramento ao contemplar a Teoria da Imprevisão, sendo possível a revisão ou resolução dos contratos quando superveniente situação não previsível quando de sua celebração que resulte em onerosidade excessiva para uma parte com vantagem exagerada à outra.
5. In casu, o autor relata que firmou contrato de prestação de serviços ortodônticos em dezembro de 2017, efetuando pagamento mensal de R$ 75,00 para manutenção do aparelho que depois foi reajustado para R$ 100,00. Solicitou cópia do contrato e foi surpreendido com a ausência de sua assinatura em duas páginas. Nos meses de abril, maio e junho de 2020, não compareceu à clínica para a manutenção, visto que estava fora de Brasília. Isso em razão da pandemia porque teve redução de jornada e de salário e foi residir com parentes nesse período. A requerida cobrou o valor dos três meses para que o tratamento continuasse. E, diante da negativa de negociação, o autor ajuizou esta ação para rescindir o contrato sem a multa de R$ 1.000,00, além da indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
6. É certo que duas páginas do contrato em discussão não contem assinatura, o que sugere tenham sido trocadas (ID Num. 25248803 – Págs. 3/4). Contudo, o autor não traz aos autos o contrato que teria assinado quando firmado. Tais páginas tratam do valor da mensalidade de R$ 100,00, mas não informa o desconto por pontualidade. Assim, é verossímil a alegação do autor de que o valor foi reajustado à revelia em detrimento da afirmação da requerida de que se trata de desconto por pontualidade.
7. Os contracheques acostados no ID Num. 25248790 e 25248792 atestam que houve redução substancial da renda do autor que justifica sua ausência à clínica nos meses em questão (proventos médios de R$ 1.214,69 para R$ 174,19 em 05/2020, R$ 250,19 em 06/2020 e R$ 800,65 em 07/2020). E, diante da falta de negociação a posteriori, constata-se a quebra da confiança para a continuação do tratamento, sendo a rescisão a consequência natural.
8. Noutro giro, equivocado o entendimento de que o valor pago mensalmente só seria devido se houvesse de fato a manutenção do aparelho ortodôntico. Isso porque o aparelho foi cedido ao autor, sem custo, mas em contrapartida o valor seria pago mensalmente. Logo, como nos meses de abril, maio e junho o autor fez uso do aparelho, devido o valor dos referidos meses. No entanto, diante da quebra da confiança e da relativização dos contratos em razão da pandemia, o melhor que se afigura com o intuito de equilibrar a relação aqui discutida, é declarar a rescisão do contrato sem aplicação da multa.
9. Quanto aos danos morais, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Ademais, o questionamento do contrato se mostrou dentro do razoável a impossibilitar a caracterização dos danos morais.
10. Portanto, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e declarar a rescisão do contrato sem multa, sendo devida a mensalidade de R$ 100,00 (cem reais) até a retirada do aparelho ortodôntico.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.